Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. AFASTAMENTO DA MORA. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. EVENTUAL NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo.
3. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual.
4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão.
5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor.
6. Recurso conhecido e não provido.